Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700684-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PEDRO MARTINS SCHMITT RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL Trata-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARIÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (LEI 9.099/95, ARTIGOS 2o e 51, INCISO II). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença. II. Mérito: A. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito) por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da matéria. Sustenta, em síntese, que a lei definiu critérios objetivos para determinar o que significa "causas de menor complexidade", entre eles que o valor da causa não exceda a (40) vezes o salário mínimo. Assim, quando o valor da causa está situado dentro dessa faixa, a pequena complexidade é presumida. B. Não obstante o valor da causa se enquadrar nos limites de alçada dos juizados especiais cíveis, a ação de consignação em pagamento está inserida no rol dos procedimentos especiais, com rito próprio previsto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil. Incompatível, pois, com o rito sumariíssimo dos juizados especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1308795, DJE: 18/12/2020; 3a TR, acórdão 950978, DJE: 7/7/2016. C. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos juizados especiais (Lei 9.099/95, art. 51, II). III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). (Acórdão 1328440, 07371185120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O reclamante alega, em síntese, que: 1) a ação de consignação em pagamento é perfeitamente compatível com o procedimento dos Juizados Especiais; 2) quando o legislador quis excepcionar algumas matérias da competência dos Juizados, ainda que dentro do valor de alçada, o fez expressamente no § 2o do artigo 3o da Lei 9.099/95; 3) o Col. STJ já se pronunciou no sentido de que não há incompatibilidade entre os ritos. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente jurisprudência do STJ, para que seja fixada a competência do Juizado Especial para processamento da ação de consignação em pagamento. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. Câmara de Uniformização para processar e julgar a presente reclamação (RITJDFT 18 IV), in verbis: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Todavia, não vislumbro o cabimento da presente reclamação, a teor do disposto no art. 988 do CPC/2015 c/c art. 196, inciso IV, do RITJDF, in verbis: CPC/2015 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” RITJDFT Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso, a questão relativa à compatibilidade da ação de consignação em pagamento com o rito dos Juizados Especiais não está amparada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo, portanto, inadmissível a presente reclamação. Nesse sentido: “(...) 2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Assim, para a procedência da reclamação é necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. (...)” (Acórdão 1217658, 00085213520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. (...)” (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da reclamação (RITJDFT 198 I). Defiro a gratuidade de justiça requerida. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator